Tribunal: STJ
Processo: 5052175-31.2024.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977678 - SC(2025/0241655-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SERRA GERAL SOLUCOES PARA INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: ALAN SILVA FARIA - MG114007
THIAGO DA SILVA CHAVES - MG142911
GUSTAVO DE MELO FRANCO T. E GONCALVES - MG128526
IANKA ALVES DE SALES - MG199265
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF016372
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
. ANÁLISE DE
EXTRA PETITA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. QUANTITATIVO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo
art. 489
Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/5/2023,
de 1o/
; AgInt no
relator Ministro Sérgio
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
3. A Corte
adotou os seguintes fundamentos (fls. 3288-3289):
a quo
"Não merece prosperar a alegação de omissão a respeito da aplicação do
IPCA como índice de reajuste contratual. Sobre essa questão, colhe-se do
acórdão embargado: A jurisprudência desta Corte é uníssona em aplicar o
valor estabelecido na Resolução Conjunta n.
da ANEEL e ANATEL,
04/2014
com atualização monetária pelo IGP-DI, conforme se infere dos seguintes
julgados:[...] Observa-se que, a respeito da correção monetária, 'esta e outras
Cortes de Justiça têm compreensão firmada, em casos análogos, quanto à
manutenção do IGP-DI nos contratos de compartilhamento celebrados com
concessionárias de energia elétrica, o que evidencia a ausência de
Documento eletrônico VDA56113563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb77e21d-ed80-446e-a671-6de6cd683d80

probabilidade do direito invocado' (TJSC, Pedido de Efeito Suspensivo à
Apelação n. 5065070- 30.2023.8.24.0000, rel. Des. João Henrique Blasi,
Segunda Câmara de Direito Público, j. em
. Sobre o assunto,
30/04/2024)
importa salientar que '[...] A orientação da própria Fundação Getúlio Vargas,
que instituiu o
é no sentido de que o referido índice de correção
IGP-DI/FGV,
monetária é utilizado especialmente em reajustes contratuais, sobretudo
considerando-se a sua capacidade de aferir corretamente a inflação nacional,
não restando evidenciada a possibilidade de aplicação do IPCA-E ao Contrato
de Compartilhamento de Infraestrutura a ser firmado entre a requerente e a
Concessionária [...] (AI n.
Sexta Câmara Cível, rel.
1.0000.21.110446-8/002,
Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 31-8- 2021)' (TJSC, Apelação n. 5110451-
60.2021.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva,
Primeira Câmara de Direito Público, j. 30-05-2023). Assim, não merece
prosperar a pretensão de aplicar o IPCA. Observa-se que a fundamentação é
clara, coesa e suficiente para sustentar a solução adotada, em respeito ao
caput, II, e § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Conforme
art. 489,
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.' EDcl no MS n.
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
' (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos
8/6/2016,
15/6/2016.
EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.569.973/AP,
Turma, j.
. Importa salientar que inexiste deliberação da ANATEL
4/12/2024)
ou da ANEEL no sentido de definir o IPCA como indexador de reajuste em
contratos de compartilhamento de infraestrutura. O que embasam os
argumentos da parte agravante são meras manifestações de alguns de seus
membros, sem caráter deliberativo. Quanto à orientação da FGV e à
jurisprudência, o acórdão embargado tratou dessas questões de modo
explícito, de sorte que prescinde de qualquer comentário. Ademais, o Decreto
Federal no
em seu
o, XIV, 'f', não se refere aos contratos de
12.068/2024,
art. 4
compartilhamento de infraestrutura, mas aos contratos relativos às concessões
de distribuição de energia elétrica. Da mesma forma, o
parágrafo
art. 389,
único, do Código Civil, com a alteração promovida pela Lei no 14.905/2024,
versa sobre contratos disciplinados pelo Direito Civil, ramo que não
compreende o contrato administrativo em exame. Até porque a jurisprudência
desta Corte se firmou no sentido de que o IPCA não é adequado para
reajustar a espécie contratual discutida. Logo, inexiste omissão, mas mera
discordância apresentada pela parte embargante."
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não
configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial" (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.153.079/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
.
12/12/2024)
5. Considerando a fundamentação acima transcrita do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – de que o
julgamento extrapolou os limites da lide, denotando o caráter
do
extra petita
acórdão – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
Documento eletrônico VDA56113563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb77e21d-ed80-446e-a671-6de6cd683d80

6. Ao decidir sobre a
do reajuste anual, a
data-base/periodicidade
Corte
adotou os seguintes fundamentos (fls. 3289-3290): "Sobre a
a quo
periodicidade do reajuste, o acórdão embargado ressaltou que 'o reajuste
anual no mês de janeiro observa a isonomia entre as demais empresas do
ramo, pois todos os contratos são atualizados na mesma data. Alterar essa
data-base para o aniversário do contrato, como defende a parte recorrente,
violaria o princípio da igualdade'. Como se verifica, é incontroverso nos autos
que o reajuste é feito anualmente, ao contrário do que sugere a parte
embargante. A controvérsia cinge-se a respeito da data-base para o reajuste
anual, questão resolvida de forma clara, coesa e completa no acórdão, com
fundamento no princípio constitucional da isonomia (CF,
o, caput).
art. 5
Assim, a omissão não se confirma."
7. Dessume-se que o acórdão recorrido decidiu a questão com lastro
em fundamento exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão
é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.069.886/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.835.129/CE,
julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
8. O STJ tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo
em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável no âmbito do recurso
especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.
9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb77e21d-ed80-446e-a671-6de6cd683d80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977678 - SC(2025/0241655-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SERRA GERAL SOLUCOES PARA INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: ALAN SILVA FARIA - MG114007
THIAGO DA SILVA CHAVES - MG142911
GUSTAVO DE MELO FRANCO T. E GONCALVES - MG128526
IANKA ALVES DE SALES - MG199265
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF016372
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
. ANÁLISE DE
EXTRA PETITA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. QUANTITATIVO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo
art. 489
Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
29/5/2023,
de 1o/
; AgInt no
relator Ministro Sérgio
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
3. A Corte
adotou os seguintes fundamentos (fls. 3288-3289):
a quo
"Não merece prosperar a alegação de omissão a respeito da aplicação do
IPCA como índice de reajuste contratual. Sobre essa questão, colhe-se do
acórdão embargado: A jurisprudência desta Corte é uníssona em aplicar o
valor estabelecido na Resolução Conjunta n.
da ANEEL e ANATEL,
04/2014
com atualização monetária pelo IGP-DI, conforme se infere dos seguintes
julgados:[...] Observa-se que, a respeito da correção monetária, 'esta e outras
Cortes de Justiça têm compreensão firmada, em casos análogos, quanto à
manutenção do IGP-DI nos contratos de compartilhamento celebrados com
concessionárias de energia elétrica, o que evidencia a ausência de
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

probabilidade do direito invocado' (TJSC, Pedido de Efeito Suspensivo à
Apelação n. 5065070- 30.2023.8.24.0000, rel. Des. João Henrique Blasi,
Segunda Câmara de Direito Público, j. em
. Sobre o assunto,
30/04/2024)
importa salientar que '[...] A orientação da própria Fundação Getúlio Vargas,
que instituiu o
é no sentido de que o referido índice de correção
IGP-DI/FGV,
monetária é utilizado especialmente em reajustes contratuais, sobretudo
considerando-se a sua capacidade de aferir corretamente a inflação nacional,
não restando evidenciada a possibilidade de aplicação do IPCA-E ao Contrato
de Compartilhamento de Infraestrutura a ser firmado entre a requerente e a
Concessionária [...] (AI n.
Sexta Câmara Cível, rel.
1.0000.21.110446-8/002,
Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 31-8- 2021)' (TJSC, Apelação n. 5110451-
60.2021.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva,
Primeira Câmara de Direito Público, j. 30-05-2023). Assim, não merece
prosperar a pretensão de aplicar o IPCA. Observa-se que a fundamentação é
clara, coesa e suficiente para sustentar a solução adotada, em respeito ao
caput, II, e § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Conforme
art. 489,
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.' EDcl no MS n.
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
' (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos
8/6/2016,
15/6/2016.
EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.569.973/AP,
Turma, j.
. Importa salientar que inexiste deliberação da ANATEL
4/12/2024)
ou da ANEEL no sentido de definir o IPCA como indexador de reajuste em
contratos de compartilhamento de infraestrutura. O que embasam os
argumentos da parte agravante são meras manifestações de alguns de seus
membros, sem caráter deliberativo. Quanto à orientação da FGV e à
jurisprudência, o acórdão embargado tratou dessas questões de modo
explícito, de sorte que prescinde de qualquer comentário. Ademais, o Decreto
Federal no
em seu
o, XIV, 'f', não se refere aos contratos de
12.068/2024,
art. 4
compartilhamento de infraestrutura, mas aos contratos relativos às concessões
de distribuição de energia elétrica. Da mesma forma, o
parágrafo
art. 389,
único, do Código Civil, com a alteração promovida pela Lei no 14.905/2024,
versa sobre contratos disciplinados pelo Direito Civil, ramo que não
compreende o contrato administrativo em exame. Até porque a jurisprudência
desta Corte se firmou no sentido de que o IPCA não é adequado para
reajustar a espécie contratual discutida. Logo, inexiste omissão, mas mera
discordância apresentada pela parte embargante."
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não
configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial" (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.153.079/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
.
12/12/2024)
5. Considerando a fundamentação acima transcrita do acórdão
recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente – de que o
julgamento extrapolou os limites da lide, denotando o caráter
do
extra petita
acórdão – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

6. Ao decidir sobre a
do reajuste anual, a
data-base/periodicidade
Corte
adotou os seguintes fundamentos (fls. 3289-3290): "Sobre a
a quo
periodicidade do reajuste, o acórdão embargado ressaltou que 'o reajuste
anual no mês de janeiro observa a isonomia entre as demais empresas do
ramo, pois todos os contratos são atualizados na mesma data. Alterar essa
data-base para o aniversário do contrato, como defende a parte recorrente,
violaria o princípio da igualdade'. Como se verifica, é incontroverso nos autos
que o reajuste é feito anualmente, ao contrário do que sugere a parte
embargante. A controvérsia cinge-se a respeito da data-base para o reajuste
anual, questão resolvida de forma clara, coesa e completa no acórdão, com
fundamento no princípio constitucional da isonomia (CF,
o, caput).
art. 5
Assim, a omissão não se confirma."
7. Dessume-se que o acórdão recorrido decidiu a questão com lastro
em fundamento exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão
é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.069.886/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.835.129/CE,
julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
8. O STJ tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo
em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável no âmbito do recurso
especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.
9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERRA GERAL SOLUÇÕES
PARA INTERNET LTDA. contra decisão de minha lavra que conheceu o agravo em
recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento, com base nos seguintes fundamentos: a) inexistência de negativa de
prestação jurisdicional; b) não configuração de julgamento
, à luz da
extra petita
interpretação lógico-sistêmica dos pedidos; c) impossibilidade de exame, em recurso
especial, de matéria decidida sob fundamento exclusivamente constitucional; d)
inviabilidade, à luz da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, de revisão do
quantitativo da sucumbência recíproca e e) prejudicialidade do exame do dissídio
jurisprudencial.
Em suas razões, a parte agravante alega que não incide a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça porque suas insurgências cuidam de matérias de direito, sem
necessidade de revolvimento fático-probatório, notadamente quanto às alegações de
julgamento
(arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil) e distribuição dos
extra petita
ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Afirma que houve violação ao
§ 1o, incisos III e IV, do CPC, pois o
art. 489,
Tribunal de origem não enfrentou a) a aplicação do IPCA como índice de atualização; b)
a ilegalidade do primeiro reajuste em período inferior a 12 (doze) meses; c) a correta
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

distribuição dos ônus sucumbenciais e d) as teses e precedentes específicos trazidos nos
embargos de declaração.
Argumenta que houve julgamento
, porque o acórdão fixou o IGP-
extra petita
DI como índice de reajuste sem pedido nesse sentido, extrapolando os limites da lide,
cuja discussão estava restrita ao IPCA, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC e que a
aferição do vício prescinde de reexame probatório, bastando a confrontação entre
pedidos e dispositivo.
Sustenta que foram violados os arts. 2o, § 1o, da
e 28, § 1o,
Lei n. 10.192/2001
da
uma vez que o contrato foi firmado em novembro de 2019 e sofreu
Lei n. 9.069/1995,
o primeiro reajuste em janeiro de 2020, em intervalo inferior ao mínimo anual, não sendo
possível afastar tais normas sob a justificativa genérica de isonomia.
Aduz que houve violação ao
parágrafo único, do CPC, pois sua
art. 86,
sucumbência foi mínima, tendo sido acolhido o pedido principal (aplicação do preço
setorial da Resolução Conjunta n.
) e pedidos acessórios (restituição e extensão),
04/2014
impondo-se a inversão integral dos ônus sucumbenciais, sem necessidade de reexame
probatório.
Destaca que é necessária a apreciação da alegada ofensa ao
parágrafo
art. 389,
único, do Código Civil, pois o contrato não prevê índice oficial de atualização, mas
apenas metodologia (
), devendo incidir o IPCA quando inexistente
FIA/FEA/USP
convenção de índice, o que não foi enfrentado na decisão agravada.
Alega, ainda, que o dissídio jurisprudencial, fundado na alínea do inciso III
c
do
da Constituição Federal, foi demonstrado quanto aos dispositivos invocados
art. 105
(arts. 2o, § 1o, da
28, § 1o, da
86, parágrafo único,
Lei n. 10.192/2001;
Lei n. 9.069/1995;
141 e 492 do Código de Processo Civil e 389, parágrafo único, do Código Civil),
impondo-se o exame da divergência.
Ao final, requer a retratação da decisão agravada para reconhecer a
admissibilidade e dar provimento ao recurso especial. Subsidiariamente, pugna pelo
processamento do agravo interno pelo Colegiado, com provimento para conhecer e
prover o recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 3523-3534.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito,
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever de se fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/5/2023,
; AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
A Corte
adotou os seguintes fundamentos (fls. 3288-3289):
a quo

Não merece prosperar a alegação de omissão a respeito da aplicação do
IPCA como índice de reajuste contratual.
Sobre essa questão, colhe-se do acórdão embargado:
A jurisprudência desta Corte é uníssona em aplicar o valor estabelecido na
Resolução Conjunta n.
da ANEEL e ANATEL, com atualização monetária
04/2014
pelo IGP-DI, conforme se infere dos seguintes julgados:
[...]
Observa-se que, a respeito da correção monetária, 'esta e outras
Cortes de Justiça têm compreensão firmada, em casos análogos, quanto
à manutenção do IGP-DI nos contratos de compartilhamento celebrados
com concessionárias de energia elétrica, o que evidencia a ausência de
probabilidade do direito invocado' (TJSC, Pedido de Efeito Suspensivo
à Apelação n. 5065070- 30.2023.8.24.0000, rel. Des. João Henrique
Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. em
.
30/04/2024)
Sobre o assunto, importa salientar que '[...] A orientação da
própria Fundação Getúlio Vargas, que instituiu o
é no
IGP-DI/FGV,
sentido de que o referido índice de correção monetária é utilizado
especialmente em reajustes contratuais, sobretudo considerando-se a
sua capacidade de aferir corretamente a inflação nacional, não restando
evidenciada a possibilidade de aplicação do IPCA-E ao Contrato de
Compartilhamento de Infraestrutura a ser firmado entre a requerente e a
Concessionária [...] (AI n.
Sexta Câmara
1.0000.21.110446-8/002,
Cível, rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 31-8- 2021)' (TJSC,
Apelação n. 5110451-60.2021.8.24.0023, rel. Des. Paulo Henrique
Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30-05-
2023).
Assim, não merece prosperar a pretensão de aplicar o IPCA.
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

Observa-se que a fundamentação é clara, coesa e suficiente para sustentar a
solução adotada, em respeito ao
caput, II, e § 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil.
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.' EDcl no
MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF
21.315/DF,
3a Região), Primeira Seção, julgado em
D Je
' (STJ, EDcl nos E
8/6/2016,
15/6/2016.
Dcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.569.973/AP,
Falcão, Segunda Turma, j.
.
4/12/2024)
Importa salientar que inexiste deliberação da ANATEL ou da ANEEL no
sentido de definir o IPCA como indexador de reajuste em contratos de
compartilhamento de infraestrutura. O que embasam os argumentos da parte
agravante são meras manifestações de alguns de seus membros, sem caráter
deliberativo.
Quanto à orientação da FGV e à jurisprudência, o acórdão embargado
tratou dessas questões de modo explícito, de sorte que prescinde de qualquer
comentário.
Ademais, o Decreto Federal no
em seu
o, XIV, 'f', não se
12.068/2024,
art. 4
refere aos contratos de compartilhamento de infraestrutura, mas aos contratos
relativos às concessões de distribuição de energia elétrica.
Da mesma forma, o
parágrafo único, do Código Civil, com a
art. 389,
alteração promovida pela
versa sobre contratos disciplinados
Lei no 14.905/2024,
pelo Direito Civil, ramo que não compreende o contrato administrativo em exame.
Até porque a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o IPCA não é
adequado para reajustar a espécie contratual discutida.
Logo, inexiste omissão, mas mera discordância apresentada pela parte
embargante.

Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não
configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou
ultra
extra petita
da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.153.079/MG,
em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024)
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DO JUÍZO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

1. O pleito recursal foi concedido nos exatos termos em que proposto pela
demanda inicial, razão pela qual não há que se falar em julgamento fora do pedido.
Aliás, esta Corte possui entendimento de que 'o vício de julgamento
não
extra petita
se vislumbra na hipótese em que o juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas
(causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos autos, procede à subsunção
normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor
e refutados pelo réu' (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.427.854/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.325.197/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2024,
2/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE
PASSAGEIROS.
VIII, DO CTB. DECISÃO AGRAVADA QUE
ART. 231,
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO
§ 2o, DO
ART. 1.030,
CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. ARGUIDA VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. INEXISTENTE OMISSÃO OU NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO
NÃO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Não se verifica a infringência ao
do
ou julgamento
art. 492
CPC/2015
, porquanto a anulação da multa consistiu em decorrência lógica da
extra petita
declaração de nulidade do auto de infração, bem assim da interpretação sistêmica
dos pedidos e da causa de pedir elucidados na exordial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.329.664/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
utilizados pela parte recorrente – de que o julgamento extrapolou os limites da lide,
denotando o caráter
do acórdão – somente poderiam ter a sua procedência
extra petita
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe
a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NO CASO, O TRIBUNAL DE ORIGEM, À
LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO
POSSUI PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA GARANTIR A DÍVIDA FISCAL, E
QUE EXISTEM INDÍCIOS DE ATUAÇÃO FRAUDULENTA POR PARTE DA
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

EMPRESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. 'Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, não configura
julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou da
ultra
extra petita
adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial' (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.829.793/SE,
DJe de
.
21/10/2019,
23/10/2019)
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.265.578/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANOS AO MEIO AMBIENTE. FAIXA DE APP EM CURSO D'ÁGUA E TOPO
DE MORRO. EDIFICAÇÕES INSERIDAS EM APP E APA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. REEXAME
FÁTICO-ROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
7,
280 e
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
83/STJ,
284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
XI - Por fim, quanto aos arts. 141, 490 e 492 do CPC, da mesma forma sem
razão a recorrente. Tal como decidido pelo Tribunal de origem, 'a jurisprudência
desta Corte se firmou no sentido de que o pleito inicial deve ser interpretado em
consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, bem como que o
acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça
inicial não implica julgamento
ou
. Precedentes. Estando a decisão
extra
ultra petita
de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na
' (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
Súmula 83/STJ
AREsp n. 2.563.643/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
XII - Demais disso, rever a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem
demandaria, quanto ao ponto, o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em recurso especial, em razão do óbice da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.432.801/SE,
Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
29/5/2024.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.138.478/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ao decidir sobre a
do reajuste anual, a Corte
data-base/periodicidade
a quo
adotou os seguintes fundamentos (fls. 3289-3290):

Sobre a periodicidade do reajuste, o acórdão embargado ressaltou que 'o
reajuste anual no mês de janeiro observa a isonomia entre as demais empresas do
ramo, pois todos os contratos são atualizados na mesma data. Alterar essa data-base
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

para o aniversário do contrato, como defende a parte recorrente, violaria o princípio
da igualdade'.
Como se verifica, é incontroverso nos autos que o reajuste é feito
anualmente, ao contrário do que sugere a parte embargante.
A controvérsia cinge-se a respeito da data-base para o reajuste anual,
questão resolvida de forma clara, coesa e completa no acórdão, com fundamento no
princípio constitucional da isonomia (CF,
o, caput).
art. 5
Assim, a omissão não se confirma.

Dessume-se que o acórdão recorrido decidiu a questão com lastro em
fundamento exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em
recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional. A propósito: AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.069.886/SC,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.835.129/CE,
em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Por fim, o STJ tem entendimento pacífico de que a aferição do quantitativo
em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável no âmbito do recurso especial,
tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula n. 7 desta
Corte.
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
DO STJ. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
280 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCUMBÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
RECÍPROCA. QUANTITATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca a
aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como
da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por demandar o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.534.135/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:06
Código de Controle do Documento: b1f3793c-3beb-4801-a829-63b4e6fbbc40

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.678 / SC
Número Registro: 2025/0241655-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50521753120248240023
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERRA GERAL SOLUCOES PARA INTERNET LTDA
ADVOGADOS : ALAN SILVA FARIA - MG114007
THIAGO DA SILVA CHAVES - MG142911
GUSTAVO DE MELO FRANCO T. E GONCALVES - MG128526
IANKA ALVES DE SALES - MG199265
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF016372
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERRA GERAL SOLUCOES PARA INTERNET LTDA
ADVOGADOS : ALAN SILVA FARIA - MG114007
THIAGO DA SILVA CHAVES - MG142911
GUSTAVO DE MELO FRANCO T. E GONCALVES - MG128526
IANKA ALVES DE SALES - MG199265
Documento eletrônico VDA56078256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:50
Código de Controle do Documento: c74b4519-833f-4d87-97de-e26f9f6efc8f

AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF016372
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:50
Código de Controle do Documento: c74b4519-833f-4d87-97de-e26f9f6efc8f